Tribunal: TJDFT
Processo: 0011703-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N. 0011703-94.2016.807.0001 Embargante(s): AMILCAR MODESTO RIBEIRO, AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA E ROGÉRIO VELOSO ARRELARO Embargado(s): OS MESMOS DESPACHO Trata-se de embargos declaratórios opostos por ROGÉRIO VELOSO ARRELARO e AMILCAR MODESTO RIBEIRO e AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA contra acórdão de ID 13739170, que negou provimento às apelações interpostas nos autos da ação de conhecimento em que contendem. Proferido o julgamento que negou provimento aos embargos declaratórios, o feito encontra-se no andamento do prazo recursal contra o acórdão de ID 14038272. Os embargantes Amilcar Modesto Ribeiro e Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. informam que foram intimados da digitalização dos autos (ID 13995795), bem como que “inexiste qualquer desconformidade com a digitalização dos autos”(ID 14356310). Assim, nada a prover quanto à petição de ID 14356310, haja vista que os embargantes apenas informam que não impugnarão a digitalização. Aguarde-se o trânsito em julgado na secretaria. Certifique-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator